Tribunal: STF
Processo: HC 197222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo Penal. Habeas corpus. Latrocínio, tentado. Prião preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 626.800/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, em 23.04.2020, acusado pelo crime de latrocínio, na forma tentada, por três vezes. 
    3. Inconformada com a decretação da custódia, a defesa ajuizou habeas corpus no TJ/SP. A ordem, contudo, não foi acolhida. 
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A autoridade apontada como coatora indeferiu liminarmente o writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem
    “[...] a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada de oficio e mantida sem qualquer fundamentação em dados concretos e analise das circunstâncias pessoais do paciente e farta documentação juntada, e por estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva ou smj concedendo-lhe a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais a ser firmado nos autos, aplicando-se uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP e no mérito a confirmação em definitivo ao final...”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Para além de observar que os temas versados na impetração não foram examinados pela instâncias de origem, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de latrocínio (por três vezes), não sendo possível infirmar, de plano, os fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau, que manteve a custódia processual do paciente pela seguinte forma:
    “[...] Em que pesem os bem tecidos argumentos da Ilustre Patrona de FÁBIO BARROS FRANÇA, assiste razão ao Ministério Público em sua r. manifestação às fls. 1.950, sendo caso de manutenção da custódia cautelar. Inicialmente, deixo consignado que o Juízo, ao analisar a denúncia ofertada em desfavor do réu, proferiu a decisão de fls. 916/918, e decidiu pelo recebimento da denúncia, bem como decretou a Prisão Preventiva do réu, que permaneceu foragido mais de 01 ano, até a sua captura aos 27/04/2020 (fls. 1.851).
    Ao contrário das alegações da Defesa, o decreto da prisão preventiva dos acusados encontra-se devidamente fundamentada, levando-se em conta os fortíssimos indícios de autoria e materialidade, de acordo com as provas amealhadas nos autos, inclusive confissão parcial de FÁBIO da prática do delito apurado neste processo (fls. 56/58). Diante disso, remeto a presente decisão aos fundamentos já apresentados na decisão mencionada, que bem resiste aos argumentos trazidos pela combativa Defesa na r. peça defensiva de fls. 1.914/1.920, e cujos termos desnecessário aqui repisar...”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator